Tribunal: TJMT
Processo: 1013053-66.2016.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013053-66.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CARLOS AUGUSTO MACHADO - CPF: 797.718.828-72 (APELANTE), SANDRA PADILLA PEREIRA DA SILVA - CPF: 000.333.171-78 (ADVOGADO), ESTADO DO MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO. (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa Helena Maria Bezerra Ramos (Convocada), Desa. Maria Aparecida Ribeiro.)

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS

MORAIS
E MATERIAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO –
PRISÃO INDEVIDA
– ERRO DE IDENTIFICAÇÃO – AUSÊNCIA DE CAUTELA POR PARTE DOS AGENTES ESTATAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL –
DANO

MORAL
CONFIGURADO – CONDUTA QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. À luz do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, o Estado responde objetivamente por eventuais
danos
causados, seja de ordem
moral
, seja de ordem material, porquanto, na hipótese, incide a teoria do risco objetivo da administração, mesmo que se trate de conduta omissiva pela inoperância estatal no cumprimento de um dever prestacional.

2. Comprovado que o autor foi mantido preso indevidamente, vindo, inclusive, a ser condenado por prática delituosa grave, recai sobre o Estado a responsabilidade por ter dado causa ao
dano
suportado pela vítima, uma vez que falhou no seu dever de proceder com a correta identificação criminal do verdadeiro transgressor.

3. Não há dúvidas de que uma
prisão
equivocada gera transtornos, tristeza, frustração, aborrecimentos, além de afetar, indiscutivelmente, a esfera
moral
do indivíduo inocente, a justificar, portanto, a indenização por
dano

moral
.

4. O quantum indenizatório deve levar em consideração os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e equidade, sem olvidar o grau de culpa dos envolvidos, a gravidade do
dano
, suas repercussões, bem como a função pedagógica do dever de reparar e, ainda, o tempo em que a parte ficou recolhida em cárcere privado, que,
in casu
, foi de aproximadamente 01 (um) ano.

5.
Os

lucros cessantes
implicam na possibilidade real e concreta de lucros futuros, a qual não se efetivou em virtude do evento danoso.

6. Portanto, para a caracterização dos
lucros cessantes
,
exigida prova cabal, inconteste e inequívoca de realização de negócios jurídicos em andamento. Assim, imprescindível a existência de provas e elementos objetivos a configurar tais
lucros cessantes
, não sendo admitidas apenas meras conjecturas, possibilidades ou expectativas.

7. Não havendo provas cabais acerca dos alegados danos materiais sofridos, a improcedência é medida que se impõe.

8. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.

RELATÓRIO:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO,
interposto por
CARLOS AUGUSTO MACHADO
contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que julgou improcedentes os pedidos feitos na presente
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS”
,

ajuizada
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO,
nos seguintes termos (ID. 163492903):

“
Vistos.

Carlos Augusto Machado propôs ação em face do Estado de Mato Grosso, com pedido de indenização por danos materiais e morais.

Consta da inicial, em síntese, que o demandante foi vítima de erro judiciário ao ser condenado e preso por tentativa de homicídio apesar da ausência de provas e em razão da existência de homônimo integrante de organização criminosa.

Em contestação, o demandado sustenta a inépcia da inicial, a prescrição, a não ocorrência de erro judiciário e ausência de comprovação de dolo, fraude ou culpa grave do julgador.

O demandante impugnou a contestação, de modo a rebater as arguições de inépcia da inicial e de prescrição.

Proferiu-se decisão saneadora e produziu-se a prova testemunhal requerida pelo demandante.

As partes apresentaram razões finais, ratificando os termos apresentados na inicial e na resposta.

É o relato.

Pretende o demandante ser indenizado por erro judiciário em razão de ter sido condenado e preso por tentativa de homicídio, apesar da ausência de provas e em razão da existência de um homônimo que integrava uma organização criminosa.

No que concerne ao mérito da causa, necessário assentar que o erro judiciário compreende uma falha grosseira e flagrante acerca de fatos
sub examine
judicial, qual seja: um desacerto na aplicação do direito (quando são observados dispositivos inconstitucionais ou revogados), ou ainda um equívoco na hermenêutica jurídica (quando o entendimento do juízo ultrapassa o alcance ou sentido da norma), consistindo em uma anormalidade no provimento jurisdicional.

Dito isso, tem-se que o art. 5°, LXXV, da Constituição Federal preceitua a possibilidade de se imputar o múnus indenizatório estatal a partir da atuação incorreta do Poder Judiciário nos casos acima aventados e, também, para as hipóteses em que o condenado ficar preso além do tempo fixado na sentença.

A partir desse conceito, entende-se que, tendo sido prolatada decisão judicial de modo fundamentado e no bojo de ação devidamente lastreada no devido processo legal, não há responsabilização civil do Estado por mudanças oriundas de interposição de recurso, ajuizamento de ação rescisória, anulatória ou ainda de revisão criminal. Isso porque o ordenamento jurídico brasileiro consagra o princípio do livre convencimento do juiz, que o garante independência funcional no âmbito da realização da justiça.

Dessa forma, mostra-se incongruente com a atividade jurisdicional que o Poder Público seja compelido a compensar financeiramente o administrado em todas as circunstâncias nas quais uma decisão judicial tenha ocasionado danos, haja vista que tal hipótese acometeria a autonomia do magistrado na avaliação e valoração de provas, bem como na interpretação de fatos e normas na medida em que julgar adequado ao caso concreto.

Ademais, a despeito da previsão do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, que preceitua a regra da responsabilidade objetiva do Estado nos casos em que seus agentes causarem prejuízos a terceiros, deve haver comprovação clara e explícita de dolo ou culpa para que seja conformado tal encargo em função de eventuais faltas na prática judicante, em seu sentido mais estrito.

Assim, nas hipóteses de erro judiciário decorrente da atividade jurisdicional propriamente dita, incide a responsabilização estatal no contorno subjetivo. Esse é o entendimento sedimentado no âmbito do Supremo Tribunal Federal.

A propósito:

EMENTA DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ART. 37, § 6º, DA MAGNA CARTA. ERRO JUDICIÁRIO. ATO COMISSIVO. PRISÃO ILEGAL. TEMPO EXCESSIVO. CONFUSÃO ENTRE PESSOAS. INDENIZAÇÃO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que, salvo nos casos previstos no art. 5º, LXXV, da Magna Carta – erro judiciário e prisão além do tempo fixado na sentença –, e daqueles expressamente previstos em lei, a responsabilidade objetiva do Estado não se aplica aos atos jurisdicionais. Precedentes. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação. (ARE 1069350 AgR-segundo, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 20/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-213 30-09-2019 PUBLIC 01-10-2019)

Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. Responsabilidade civil do Estado por erro judiciário. A teoria da responsabilidade objetiva do Estado, em regra, não é cabível para atos jurisdicionais, salvo nos casos do art. 5º, LXXV, da CF e naqueles expressamente declarados em lei. Precedentes. 3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem majoração da verba honorária. (RE 831186 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 23/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-191 DIVULG 02-09-2019 PUBLIC 03-09-2019)

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VINCULAÇÃO AO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO TRIBUNAL DE ORIGEM. INVIABILIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ATO JUDICIAL. HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. PRECEDENTES. 1. O relator não precisa rebater, nem está vinculado aos fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem no juízo de admissibilidade. Precedentes. 2. A responsabilidade objetiva do Estado por atos judiciais só é possível nas hipóteses previstas em lei, sob pena de contenção da atividade do Estado na atividade jurisdicional regular. No caso dos autos, não houve prisão além de tempo fixado em sentença, nem erro judiciário. A mera denúncia pelos promotores não enseja dano moral indenizável, mesmo que posteriormente o acusado tenha sido considerado inocente. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 833909 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 02/05/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-104 DIVULG 18-05-2017 PUBLIC 19-05-2017)

EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil e Administrativo. Indeferimento de prova testemunhal. Ausência de repercussão geral. Responsabilidade civil do Estado. Prisão cautelar determinada no curso de regular inquérito policial. Não indiciamento do investigado. Danos morais. Dever de indenizar. Descabimento. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. O Plenário da Corte, no exame do ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa nos casos de indeferimento de produção de provas no âmbito de processo judicial, dado o caráter infraconstitucional da matéria. 2. O Tribunal de Justiça concluiu, com base nos fatos e nas provas dos autos, que não foram demonstrados, na origem, os pressupostos necessários à configuração da responsabilidade extracontratual do Estado, haja vista que a prisão preventiva a que foi submetido o ora agravante foi regular e se justificou pelas circunstâncias fáticas do caso concreto, não caracterizando erro judiciário posterior não indiciamento do investigado. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que, salvo nas hipóteses de erro judiciário, de prisão além do tempo fixado na sentença - previstas no art. 5º, inciso LXXV, da Constituição Federal -, bem como nos casos previstos em lei, a regra é a de que o art. 37, § 6º, da Constituição não se aplica aos atos jurisdicionais quando emanados de forma regular e para o fiel cumprimento do ordenamento jurídico. 4. Agravo regimental não provido. (ARE 939966 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 15/03/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-101 DIVULG 17-05-2016 PUBLIC 18-05-2016)

Ressalta-se que a caracterização da responsabilidade subjetiva necessariamente pressupõe-se a existência de quatro elementos fundamentais, quais sejam: conduta, consubstanciada em uma ação ou uma omissão; dano causado a outrem; nexo de causalidade; e dolo ou culpa.

Portanto, deve-se concluir inequivocamente que a lesão propiciada a terceiro seja consequência de ato ou omissão dolosa ou culposa pelo julgador. A contrário senso, entende-se que, na ausência de qualquer um desses elementos, descaracteriza-se a responsabilização. Logo, deve-se analisar as questões fáticas, a partir das quais restarão, ou não, averiguadas as condições para a existência do dever de indenizar.

Não obstante tenham sido identificados a presença de conduta comissiva (decisão judicial consubstanciada em sentença penal condenatória), de dano (condenação e posterior absolvição) e de nexo de causalidade entre estes, não está demonstrada a culpa ou dolo nas atuações monocrática e colegiada que promoveram a condenação.

Muito embora o demandante tente fazer crer que a condenação ocorreu em face da existência de um homônimo integrante de organização criminosa investigada pela vítima do crime, fato é que houve prova que o colocava na cena do delito, que é o mapa desenhado a seu próprio punho.

Diante disso, está-se diante do devido exercício, pelo juízo monocrático e colegiado, da valoração de provas e do livre convencimento motivado. Não há de se falar em confusão de homônimos, pois o demandante foi condenado porque encontrada prova que o ligava à cena do crime.

A discussão acerca da aptidão da prova para comprovar a prática do delito, pelo demandante, é inapropriada para sustentar o erro judicial, pois, como dito, a valoração de provas é inerente à atividade judicante, fundada no princípio do livre convencimento do juiz, que o garante independência funcional no âmbito da realização da justiça.

O juízo que operou a absolvição, em revisão criminal, se fundou em uma interpretação diversa daquela dada em primeiro e segundo graus em sede de ação penal, tal como expressamente mencionado na decisão que desconstituiu a condenação.

Não se verifica desacerto na condenação e na posterior absolvição em revisão criminal, pois ambas se deram em função de diferentes interpretações, as quais são indubitavelmente autorizadas pelo ordenamento jurídico. Uma mera divergência de valoração de provas, entendimentos e opiniões não se confunde com um lapso no processamento criminal.

Ademais, ressalte-se que o demandante não se eximiu de comprovar, nos autos, qualquer traço de dolo ou culpa na atuação dos magistrados ou mesmo de agentes ministeriais durante o decurso do processo criminal.

Logo, não havendo comportamento desidioso por parte dos juízos, mas tão somente divergência de interpretação/valoração probatória acerca do fato, resta insatisfeito um dos pressupostos da responsabilidade civil subjetiva do Estado e, dessa forma, viciada a alegação de erro judiciário.

Ante o exposto, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgo improcedente a pretensão de Carlos Augusto Machado em face do Estado de Mato Grosso.

Condeno o demandante a despesas e honorários de 1% do valor da causa (art. 85, § 3º, V, do CPC), observada a gratuidade da justiça.

Com o trânsito em julgado, arquive-se.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

CUIABÁ, 19 de julho de 2022.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz(a) de Direito
”.

Nas razões recursais, a parte apelante insiste que, no processo criminal que culminou em sua prisão indevida, não havia nenhuma prova ou evidência que o envolvesse nos fatos ocorridos.

Assevera, outrossim, que:

“Ocorre que o Apelante, à época, foi condenado por duas verdadeiras razões:

1ª RAZÃO)
O PROMOTOR DE JUSTIÇA REALIZOU AFIRMAÇÕES INVERÍDICAS EM SUAS PEÇAS PROCESSUAIS E PERANTE OS JURADOS,
NA QUAL FALSAMENTE AFIRMAVA QUE O APELANTE TERIA PRODUZIDO UM “CROQUI CONTENDO A LOCALIZAÇÃO EXATA DA CASA DA VÍTIMA”.

FATO NOTORIAMENTE FALSO, VISTO QUE, ALÉM DE VEEMENTEMENTE RECHAÇADO PELA VÍTIMA, DELEGADO EXPERIENTE E MORADOR DO LOCAL, ASSIM, TENDO PLENA CIÊNCIA DE “SUA PRÓPRIA LOCALIZAÇÃO DE MORADIA”, EXISTE UMA DISTÂNCIA FÍSICA DE 220 KM ENTRE O ENDEREÇO ESBOÇADO NO CROQUI E A CASA DA VÍTIMA.

2ª RAZÃO) O MAGISTRADO SIMPLESMENTE IGNOROU NÃO HAVER NENHUMA OUTRA EVIDÊNCIA, QUE NÃO FOSSE ESSE CROQUI, QUE LIGASSE O ORA APELANTE AO CRIME;

DESTARTE, NOS AUTOS NÃO CONSTA O NOME DO APELANTE E/OU SEU NÚMERO TELEFÔNICO NAS LIGAÇÕES REALIZADAS ENTRE OS MEMBROS DA QUADRILHA (NEM ANTES, NEM DURANTE, NEM DEPOIS DO CRIME)”.

Prossegue aduzindo que, após a sua prisão, nunca mais conseguiu se reerguer financeiramente e que, desde o ocorrido, enfrenta depressão, crises de pânico e problemas familiares e conjugais.

Salienta que é inequívoco o gravíssimo erro do judiciário, que o levou a ser condenado sem nenhuma prova e a ficar preso injustamente pelo período de quase 01 (um) ano.

Diante disso, ingressou com o presente recurso, pugnando pela reforma da sentença de primeiro grau, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos feitos na petição inicial.

A parte apelada, intimada, apresentou contrarrazões, por via das quais impugna integralmente os fundamentos do recurso (ID. 163493735).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de emitir parecer de mérito, por inexistir nos autos interesse público capaz de ensejar a intervenção ministerial (ID. 164797191
).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO,
interposto por
CARLOS AUGUSTO MACHADO
contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que julgou improcedentes os pedidos feitos na presente
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS”
,

ajuizada
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO.

Extrai-se dos autos que a parte autora, ora apelante,
foi denunciada por uma suposta participação na tentativa de homicídio cometida contra o delegado de polícia, Dr. Roberto de Almeida Gil, fato ocorrido no dia 05 de novembro de 1997, por volta das 20h30 nesta Capital, próximo à residência do supradito delegado, então responsável por uma intensa, séria e rigorosa investigação desencadeada nos idos de 1992 a 1997, sobre roubos de cargas e carretas, com foco numa organização criminosa que envolvia oficiais da polícia militar, delegados de polícia, policiais federais e rodoviários.

Sustentou a parte recorrente ter ficado demonstrado, pelas palavras da própria vítima, que a investigação laborou em manifesto equívoco ao confundir a sua pessoa (Carlos Augusto Machado) com Carlos Machado, que integrava o bando quadrilheiro investigado naquela operação.

A denúncia, todavia, foi recebida e houve pronúncia, tendo a parte apelante sido levada a julgamento pelo tribunal do júri, o que culminou com a sua condenação a 8 (oito) anos e 8 (oito) meses de reclusão em regime fechado, mantida em segundo grau, pela 1ª Câmara Criminal deste Sodalício e, também, pelo e. STJ.

Transitada em julgado a r. decisão do Tribunal do Júri e expedido mandado de prisão contra a parte recorrente, esta foi recolhida à penitenciária de Corumbá, MS, no dia 23.08.2010.

Ressai do processo, ainda, que, com os olhos voltados para uma ação revisional, a defesa da parte apelante procurou a
“Autoridade que estava trabalhando em uma Secretaria da Prefeitura de Rosário Oeste/MT e pronta e educadamente atendeu à ligação telefônica e confirmou que a investigação havia confundido o Carlos Augusto Machado, Autor nesta ação, com Carlos Machado que agia em Mirassol do Oeste, Lambari do Oeste, São José dos Quatro Marcos, integrante do bando criminoso que atentou contra a vida daquele Delegado e se propôs a fazer declaração por escritura pública. E o fez no Cartório daquela cidade (Doc. 11)”.

E, promovida a ação revisional, a Col. Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal, por unanimidade, acolheu o pedido, reconheceu que a condenação foi manifestamente contra a evidência dos autos, proferiu a r. decisão rescindenda e rescisória, absolvendo a parte ora recorrente e determinando que se expedisse o respectivo alvará de soltura, o qual foi cumprido no dia 04 de agosto de 2011.

Portanto, a parte apelante permaneceu encarcerada pelo período compreendido entre 23 de agosto de 2010 a 04 de agosto de 2011.

Diante disso, ingressou com a presente demanda, almejando a reparação pelos danos morais e materiais que alega ter sofrido.

O juízo
a quo
, ao analisar os elementos e as circunstâncias que envolvem a controvérsia, reconheceu
a presença de conduta comissiva (decisão judicial consubstanciada em sentença penal condenatória), de dano (condenação e posterior absolvição) e de nexo de causalidade entre ambos.

Entretanto, em razão de não ter sido demonstrada a culpa ou dolo nas atuações monocrática e colegiada que promoveram a condenação da parte recorrente, julgou improcedentes os pedidos, o que ensejou a interposição do recurso que ora se analisa.

Mister se faz ressaltar, porém, que a responsabilidade civil do Estado, neste caso, é objetiva, a teor do que dispõe o art. 37, § 6º, do CPC,
in verbis
:

“
§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA - RESPONSABILIDADE CIVIL – PRISÃO ILEGAL – 25 HORAS DETIDO - MANDADO DE PRISÃO EM ABERTO NO SISTEMA INDEVIDAMENTE – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DA AÇÃO PENAL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – DANO MORAL CONFIGURADO – PLEITO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO ACOLHIDO - VALOR FIXADO EM INOBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Por falha da Administração Pública o autor permaneceu preso por vinte e cinco horas em decorrência de lapso no recolhimento de mandado de prisão expedido em seu desfavor, referente a processo criminal em que fora declarada a sua punibilidade, e que já havia sido revogado. Demonstrada a conduta lesiva do agente público ao realizar a prisão indevida do autor, resta configurada a responsabilidade do Estado em indenizar a título de dano moral, por força da teoria da responsabilidade objetiva (art. 37, § 6º, CRFB). A quantificação do dano moral deve dar-se com prudente arbítrio, para que não haja enriquecimento à custa do empobrecimento alheio, tampouco atribuição em valor irrisório.

(TJ-MT 10102277920198110003 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 27/04/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/05/2021)”.

“REEXAME NECESSÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRISÃO ILEGAL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO - REDUÇÃO - POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE – SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE. A responsabilidade civil do Estado pelos danos causados aos particulares no exercício da atividade pública é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, respondendo aquele pelos danos a que os seus agentes derem causa, seja por ação, seja por omissão, em razão da adoção da teoria do risco administrativo pelo ordenamento jurídico. Constatada a ilegalidade da prisão, exsurge o dever de indenizar os danos morais sofridos, segundo os critérios da proporcionalidade e razoabilidade. O valor a ser arbitrado, a título de dano moral, deve guardar correspondência com o grau de culpa para a ocorrência do evento, a extensão do dano experimentado e as condições pessoais das partes envolvidas.

(TJ-MT 00065422820128110003 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 22/09/2021, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 14/10/2021)”.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – PRISÃO INDEVIDA – ERRO DE IDENTIFICAÇÃO – AUSÊNCIA DE CAUTELA POR PARTE DOS AGENTES ESTATAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DANO MORAL CONFIGURADO – CONDUTA QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO – QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO – OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. À luz do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, o Estado responde objetivamente por eventuais danos causados, seja de ordem moral, seja de ordem material, porquanto, na hipótese, incide a teoria do risco objetivo da administração, mesmo que se trate de conduta omissiva pela inoperância estatal no cumprimento de um dever prestacional. 2. Comprovado que o autor fora mantido preso indevidamente, após identificado que um terceiro teria utilizado os seus documentos pessoais, vindo, inclusive, a ser condenado por prática delituosa grave, recai sobre o Estado a responsabilidade por ter dado causa ao dano suportado pela vítima, vez que falhou no seu dever de proceder com a correta identificação criminal do verdadeiro transgressor. 3. Inexistem dúvidas de que uma prisão equivocada gera transtornos, tristeza, frustração, aborrecimentos, além de afetar, indiscutivelmente, a esfera moral do indivíduo inocente, a justificar, portanto, a indenização por dano moral. 4. O quantum indenizatório deve levar em consideração os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e equidade, sem olvidar o grau de culpa dos envolvidos, a gravidade do dano, suas repercussões, bem como a função pedagógica do dever de reparar.

(TJ-MT 10019592420168110041 MT, Relator: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 07/06/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/06/2022)”.

Logo, não há que se falar em demonstração de dolo ou culpa do juiz prolator da sentença que condenou a parte recorrente.

Ademais, ao analisar os pedidos contidos na ação revisional ajuizada pela parte apelante, o eminente desembargador relator, Dr. Rui Ramos Ribeiro, assim consignou em seu voto, seguido por todo o colegiado (ID. 163492939):

“(...)

Porém,
diante de toda a prova produzida, inclusive após a sentença condenatória, me vejo convencido do erro judiciário
.

Transcrevo, por pertinente, parte do parecer da Procuradora de Justiça, Dra. Silvia Guimarães, por ocasião da análise do recurso de apelação, onde sinalizou, após sintetizar a prova produzida, pela ausência elementos sobre o envolvimento do revisionando no delito:

“Assim, nenhum fato, provado existe nos autos, durante a ‘INSTRUÇÃO MAIOR’, em juízo ou a ‘INSTRUÇÃO MENOR’ em Plenário, que conduza à prova ou mesmo indício de que CARLOS AUGUSTO, de qualquer modo, tenha participado da tentativa de homicídio praticada contra o Delegado GIL. Sequer se poderá falar em duas teses tendo os Jurados optado pela da acusação. A acusação baseou-se no Relatório do Delegado que presidiu o Inquérito e que se firma nos telefonemas dados por ADÉLIO a MÁRIO DO CARMO, por sargento Jesus e policial FORTE a MÁRIO DO CARMO, e vice-versa mas nenhum telefonema existe proveniente do aparelho ou celular de CARLOS AUGUSTO para MÁRIO DO CARMO, chefe da operação homicida. Nada liga CARLOS AUGUSTO a MÁRIO DO CARMO. Nada indica qualquer interesse de CARLOS AUGUSTO em eliminar o delegado GIL, ou mesmo fazer um favor a MÁRIO DO CARMO, pelo que, o julgamento dos jurados foi manifestamente contrário à prova dos autos, que em nada conduzem à participação de CARLOS AUGUSTO MACHADO, pelo que quanto A ELE, o julgamento deverá ser ANULADO, ...” (fls. 336-7 TJ/MT).

Com a devida vênia, e depois de ler minuciosamente os atos e termos processuais produzidos, outra conclusão não se faz possível a não ser a que chegou também a excelsa Procuradora de Justiça.

(...)

Como visto, não se trata de se considerar o presente como permeado pela anemia probatória.
O aspecto seguro é que não resta uma única prova do envolvimento do revisionando no pretendido hominis excidium
, não podendo se sustentar a tese condenatória de Carlos Augusto Machado em registros de contatos telefônicos de conteúdo desconhecido mantidos com o corréu Adélio de Oliveira Filho, com quem possuía negócios em comum e estreito vínculo de amizade”.
(grifo nosso)

O erro narrado pela parte apelante, portanto, é latente.

E, considerando que a conduta do Estado, o dano provocado à parte recorrente e o nexo de causalidade entre ambos é fato incontroverso, de rigor a condenação do ente público em questão a reparar os danos morais advindos da prisão injusta, consoante entendimentos jurisprudenciais já transcritos em linhas anteriores, pois o dano moral, no caso, é presumido e independe de prova.

Com efeito, pode-se afirmar que o dano moral indenizável é aquele que pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige a outrem, injustamente, em seu íntimo, causando-lhe dor, constrangimento, incômodo, tristeza, angústia. Justamente por isto, alcança valores prevalentemente ideais, embora simultaneamente possa estar acompanhado de danos materiais, quando se acumulam.

O critério para sua fixação, como cediço, é subjetivo. Exige, assim, prudente arbítrio do julgador, de modo a não implicar enriquecimento ilícito da vítima, mas ser eficaz para produzir, no causador do dano, impacto capaz de inibir a prática de nova conduta ilícita.

A quantificação do dano moral deve dar-se com prudente arbítrio, para que não haja enriquecimento à custa do empobrecimento alheio, mas também para que o valor não seja irrisório.

No que tange à fixação dos danos morais, Caio Mário da Silva Pereira leciona:

"O problema de sua reparação deve ser posto em termos de que a reparação do dano moral, a par do caráter punitivo imposto ao agente, tem de assumir sentido compensatório. Sem a noção de equivalência, que é própria da indenização do dano material, corresponderá à função compensatória pelo que tiver sofrido. Somente assumindo uma concepção desta ordem é que se compreenderá que o direito positivo estabelece o princípio da reparação do dano moral. A isso é de se acrescer que na reparação do dano moral insere-se uma atitude de solidariedade à vítima".

(Responsabilidade Civil, 6ª ed., Forense, 1995, p. 60).

In casu
, considerando que o recolhimento do autor, ora apelado, ao cárcere privado perdurou por aproximadamente 01 (um) ano, reputa-se razoável e proporcional, atendendo ao propósito legal e às peculiaridades do caso concreto, a quantia de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) para reparar o dano moral experimentado.

No concernente aos danos materiais requeridos, consistentes no que a parte recorrente deixou de auferir, concluo que o pedido não merece acolhimento.

Isso porque, ao contrário do que ocorre com a condenação à reparação moral, os lucros cessantes não podem ser concedidos com base em meras conjecturas ou expectativas.

Da análise do processo, não se verifica qualquer elemento de prova que coadune com as alegações da parte neste ponto.

Assim, não havendo prova cabal acerca do alegado dano material sofrido, a improcedência é medida que se impõe.

Nesse sentido:

“RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES – CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO – PRISÃO DE PESSOA DIVERSA DO MANDADO – PRISÃO ILEGAL QUE PERDUROU POR 7 (SETE) ANOS – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO COM BASE NOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – LUCROS CESSANTES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Evidente o dever de indenizar pelo Estado de Mato Grosso, uma vez que a prisão do autor se deu de forma indevida e ilegal por falha dos agentes públicos com relação aos cuidados na devida identificação da pessoa que deveria ser segregada. Logo, não há falar em excludente por fato exclusivo de terceiro, o fato de o Autor possuir nome parecido com a pessoa, cujo mandado de prisão deveria ter sido expedido 2. Como regra geral, a responsabilidade civil do Estado é objetiva, conforme disciplina o art. 37, § 6º, da Carta Magna e, em se tratando de omissão estatal, a responsabilidade passa a ser subjetiva, ou seja, em caso de omissão do poder público ou ainda falha do serviço, a responsabilidade é subjetiva, ou seja, deve a parte demonstrar, além do ato ou omissão, dano e nexo causal, comprovar a presença do dolo ou culpa. No caso em tela, incide a regra geral posto que trata-se de ato comissivo. 3. O dano moral, em casos de prisão ilegal, é in re ipsa, ou seja, advém do próprio ato, pois ofende de forma direta e frontal o princípio da dignidade da pessoa humana, sendo, portanto, desnecessário, comprovar o abalo e dano propriamente dito. 4. Como é cediço, não existe em nosso ordenamento jurídico, critérios objetivos para fixar o montante do dano moral. Tem-se apenas alguns parâmetros, tais como: observância dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, condições sócio econômico e cultural das partes, extensão do dano, etc..., de tal modo que sirva como caráter pedagógico ao infrator do direito alheio, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito da parte vítima. 5. Lucros Cessantes. 6. Lucros cessantes implicam na possibilidade real e concreta de lucros futuros, a qual não se efetivou em virtude do evento danoso. 7. Nesse norte, para a caracterização dos lucros cessantes se exige prova cabal, inconteste, inequívoca de realização de negócios jurídicos em andamento. Assim, deve-se haver provas e elementos objetos a configuram tais lucros cessantes, não sendo admitido apenas meras conjecturas, possibilidades ou expectativas. 8. Recursos desprovidos.

(TJ-MT 10131285420188110003 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 19/04/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/05/2021)”.

E, no que tange aos consectários legais, relativamente aos danos morais dantes fixados, devem ser observados os temas 810/STF e 905/STJ, com incidência da correção monetária a partir do arbitramento e juros a partir do evento danoso (Súmulas 54/STJ e 362/STJ).

No entanto, recentemente houve alteração constitucional, mudando o índice de correção monetária nos casos em que a Fazenda Pública for condenada, por meio da Emenda Constitucional n.° 113/2021, que assim dispôs:

“Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado”.

Consequentemente, em atenção à alteração constitucional, os valores devem ser corrigidos em observância aos Temas n.° 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, data de publicação da Emenda Constitucional n.° 113/2021, aplica-se somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

A propósito, assim vem decidindo os Tribunais Prátrios:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OMISSÃO. ÍNDICE CORREÇÃO MONETÁRIA. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. SELIC. VÍCIO EXISTENTE E SANADO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO SEM OBSERVAR O ESCALONAMENTO DO § 3º DO ART. 85, CPC. VÍCIOS OCORRENTES E SANADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. COM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.

1. A correção monetária é matéria de ordem pública, integrando o pedido de forma implícita, razão pela qual sua inclusão ex officio, pelo juiz ou tribunal, não caracteriza julgamento extra ou ultra petita, hipótese em que prescindível o princípio da congruência entre o pedido e a decisão judicial. ( REsp n. 1.112.524/DF, relator Ministro Luiz Fux, Corte Especial, DJe de 30/9/2010).

1.1. Omisso o acórdão que não alterou o índice de correção monetária, observando a alteração feita pelo art. 3º da Emenda Constitucional 113/2021.

1.2. Os valores devidos pela ré, ora embargante, devem ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E até 8 de dezembro de 2021 e que, a partir de 9 de dezembro de 2021, data da publicação da emenda constitucional, aplica-se a SELIC. Precedentes. Vício sanado.

2. Obscuro e contraditório o acórdão que majorou os honorários sem observar o julgado e o texto da lei.

2.1. O Código de Processo Civil estabelece um escalonamento para fixação de honorários nos casos envolvendo a Fazenda Pública, assim na majoração dos honorários tal escalonamento também deve ser observado. Vício sanado.

3. Recurso conhecido e provido. Com efeitos infringentes. Acórdão integralizado”.

(TJ-DF 07039476320218070018 1434845, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 29/06/2022, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 12/07/2022).

“Embargos de declaração. Atualização monetária e juros moratórios na condenação contra a Fazenda Pública. Superveniência da Emenda Constitucional 113/21. Necessidade de adequação, com a aplicação da taxa SELIC, exclusivamente, a partir de 9 de dezembro de 2021. Embargos acolhidos”.

(TJ-SP - EMBDECCV: 10192072320218260554 SP 1019207-23.2021.8.26.0554, Relator: Alexandre Moron de Almeida, Data de Julgamento: 27/07/2022, 1ª Turma Recursal - Fazenda Pública, Data de Publicação: 27/07/2022). (Grifo nosso).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ART. 48, CAPUT, DA LEI N. 9.099/95 E ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PEDIDO VOLTADO À ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS EM CONFORMIDADE AO ART. 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. TAXA REFERENCIAL (SELIC). POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA A CONTAR DE 09 DE DEZEMBRO DE 2021, NOS TERMOS DO ART. 7º. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES. (TJSC, RECURSO CÍVEL n. 5012457-81.2021.8.24.0039, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Marcelo Pons Meirelles, Terceira Turma Recursal - Florianópolis (Capital), j. Mon May 30 00:00:00 GMT-03:00 2022)”.

(TJ-SC - RECURSO CÍVEL: 50124578120218240039, Relator: Marcelo Pons Meirelles, Data de Julgamento: 30/05/2022, Terceira Turma Recursal - Florianópolis (Capital). (Grifo nosso).

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao
RECURSO DE APELAÇÃO
, para cassar a sentença de primeiro grau e
CONDENAR
o Estado de Mato Grosso a ressarcir os danos morais sofridos pela parte recorrente, em razão da sua prisão indevida, no valor que arbitro em R$ 70.000,00 (setenta mil reais), o qual deve ser corrigido com observância aos Temas n.° 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, data de publicação da Emenda Constitucional n.° 113/2021, aplica-se somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

Por conseguinte,
CONDENO
o ente público estadual ao pagamento dos honorários sucumbenciais em favor do patrono da parte apelante, na quantia equivalente a 20 % (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 3º, I, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023